Tribunal: STF
Processo: HC 221117
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de Estupro. Medida cautelar de retenção do passaporte. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 740.773, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas concedeu a ordem de ofício “para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente, mantendo apenas a retenção do passaporte”.



2. A parte impetrante requer seja revogada a medida cautelar de retenção do passaporte do acionante.



3. Decido.



4. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem) e que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de tentativa de estupro, o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 173.831, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 09.08.2019. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    9. O habeas corpus não deve ser concedido.



    10.  Para além de observar que a petição inicial não foi instruída com cópia da decisão que fixou ao paciente a medida cautelar de proibição de ausentar-se do país, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. Ademais, tenho que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, cito o HC 156945 – AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



5. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo e a Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 25.10.2019 a 04.11.2019, negou provimento ao recurso. O acordão foi publicado em 27.11.2019 e transitou em julgado em 03.12.2019. Transcrevo a ementa do julgado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    2. Agravo regimental desprovido. 



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator